Tribunal: TJSP
Processo: 0007806-35.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007806-35.2015.8.26.0625 - Taubaté
Apelante: Thiago Weslley Monteiro Boares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17156
Registro: 2020.0000365275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007806-35.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante THIAGO
WESLLEY MONTEIRO BOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da
pena, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007806-35.2015.8.26.0625 - Taubaté
Apelante: Thiago Weslley Monteiro Boares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17156
Roubo – Identificação pela vítima, que já conhecia
o réu – Fotografia retirada de mídia social e levada
na delegacia- Indicação do apelido e endereço do
acusado – Confirmação da identificação em juízo
pelo policial civil – Autoria incontroversa –
Condenação mantida – Réu primário e menor de 21
anos – Regime aberto – Cabimento – Recurso
provido em parte.
Vistos.
THIAGO WESLLEY MONTEIRO BOARES
(vulgo “Indião”), qualificado nos autos, foi processado perante o juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Taubaté, apontado como incurso no art. 157
caput, do Código Penal.
Segundo a inicial, no dia 1o de abril de 2015, por
volta das 18h10min, na Avenida Amador Bueno da Veiga, no 1, em frente à
“Padaria Magno”, bairro Água Quente, na cidade de Taubaté, subtraiu para si,
mediante violência física e grave ameaça, uma bicicleta da marca Mônaco e
cor branca, de propriedade de Matheus Henrique Lopes Rodrigues Alves.
A denúncia foi recebida (fls. 115/116) e o processo,
assim como o prazo prescricional, foram suspensos em 27 de agosto de 2018,
já que o acusado foi citado por edital e não constituiu defensor (fls. 199).
Entretanto, com a citação pessoal (231/233) o feito retomou seu curso em 5
de julho de 2019 (fls. 239/240) e, após regular instrução, sobreveio a r.
sentença de fls. 502/511, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Fernanda
Teixeira Salviano, que julgou procedente a ação penal e condenou o apelante,
por infração ao art. 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007806-35.2015.8.26.0625 - Taubaté
Apelante: Thiago Weslley Monteiro Boares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17156
4 anos de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Inconformada apela a Defensoria Pública alegando
que a prova é insuficiente para autorizar um decreto condenatório.
Subsidiariamente, pede a fixação de regime inicial aberto (fls. 525/538).
Recebido o recurso (fls. 519), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 544/547).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento (fls. 559/562).
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Thiago Weslley Monteiro Boares contra a r. sentença de fls. 502/511, que
julgou procedente a ação penal e o condenou por infração ao art. 157, caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 anos de reclusão em regime
inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a absolvição postulada era mesmo impossível.
De fato, por ocasião do inquérito, o acusado negou
participação no crime ao ser interrogado na delegacia de polícia (fls. 70), mas
foi incriminado pela vítima, que relatou a dinâmica dos fatos e o apontou
como sendo o roubador, inclusive apresentando uma fotografia que retirou
das redes sociais.
Além disso, alguns dias depois retornou à delegacia
de polícia e noticiou que encontrou sua bicicleta com um indivíduo
desconhecido, que afirmou que a adquiriu pelo valor de R$350,00, mas

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007806-35.2015.8.26.0625 - Taubaté
Apelante: Thiago Weslley Monteiro Boares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17156
mesmo assim a devolveu. Na ocasião, percebeu que a numeração da bicicleta
havia sido parcialmente suprimida e voltou a apontar o réu como autor do
crime, inclusive porque já o conhecia, na medida em que estudaram na
mesma escola (fls. 8 e 16).
Como a testemunha Sandro Charles Rodrigues
Alves – pai do ofendido – confirmou o relato de seu filho (fls. 15), somente
por esses elementos já se tinha razoável certeza a propósito da procedência da
acusação.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, embora o réu negado a participação no roubo (mídia digital
anexa), tem-se que a prova oral tornou definitiva sua responsabilidade.
É que o policial civil Alex Sandro Lopes Fernandes
confirmou que a vítima esteve na delegacia, relatou sobre o roubo e afirmou
que conhecia o autor, cujo apelido era “Indião”. Além disso, entregou uma
fotografia dele e indicou seu endereço, onde foi cumprir o mandado de
prisão, mas soube que estava preso por outro processo. Por fim, disse que o
acusado era conhecido nos meios policiais por seu envolvimento em crimes
de roubo e tráfico (mídia digital anexa).
No caso dos autos, portanto, apesar de a vítima não
ter sido localizada para oitiva em juízo, o certo é que o reconhecimento que
fez na delegacia foi confirmado pelo investigador de polícia sob as garantias
do contraditório, o que legitima a prova e justifica a condenação.
Nem se diga que existe alguma irregularidade no
reconhecimento feito pelo ofendido na fase de inquérito em face da
inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007806-35.2015.8.26.0625 - Taubaté
Apelante: Thiago Weslley Monteiro Boares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17156
Isso porque, no caso dos autos, a vítima já conhecia
o réu e encontrou sua fotografia em uma rede social, de maneira que, em
última análise, não houve qualquer tipo de indução por parte dos policiais e,
dessa forma, não havia motivo para a exibição de várias fotografias, se o
ofendido, repita-se, já sabia que era o autor do crime.
Assim, na total ausência de prova da inocência do
réu, a condenação era mesmo inafastável, restando analisar a pena imposta.
Nesse mister, a pena base foi estabelecida acima do
mínimo legal mas retornou ao piso em razão da atenuante da menoridade
relativa.
No mais, tratando-se de réu primário, e menor de 21
anos, o regime aberto para o início de cumprimento da pena se afigura mesmo
suficiente à reprovação da conduta, de maneira que provimento parcial do
recurso é medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para fixar o regime inicial aberto para o
cumprimento da pena, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR